Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. crimes de rouboS majorados pelo concurso de pessoas E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DELES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que não há elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório em relação ao segundo crime de roubo narrado na denúncia, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, para absolver o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.
3. Constatado que as condutas típicas se deram dentro do mesmo contexto fático, de forma que o porte de arma de fogo serviu como um crime meio para a prática do crime fim (roubos), considerando, ainda, que não consta nos autos provas de que as aludidas condutas foram cometidas com desígnios autônomos, o apelante deve ser absolvido da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo (crime meio) em face da aplicação do princípio da consunção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.